Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-98.2013.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004120-98.2013.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES TEIXEIRA - CPF: 630.276.661-34 (RECORRENTE), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON NEY FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 503.622.161-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de todos os requisitos do no art. 25 do Código Penal de maneira inequívoca.

Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

PEDRO ALVES TEIXEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO ALVES TEIXEIRA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 3ª
Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 0004120-98.2013.811.0018, que o

pronunciou
como incurso no
art. 121, §2º, II, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
175664662
, o recorrente pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, a redundar na “
desqualificação do delito de homicídio
” [
rectius
, absolvição sumária].

Em contrarrazões jungidas sob o ID
175664675
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, à vista do ID 175664676.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
180074668,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que
PEDRO ALVES TEIXEIRA, vulgo “Pedrinho”
, no dia 1º de setembro de 2013, por volta das 19h00min, na Rua Paraguaçu Paulista, Parque Alvorada I, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Gilson”, na cidade e Comarca de Juara/MT, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e por motivo fútil, efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo em face de
Edson Nei Francisco dos Santos
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte.

De acordo com o que consta da denúncia, a vítima conviveu maritalmente com a senhora
Maria Francisca Pereira do Nascimento
por 09 (nove) anos e, desta relação, tiveram três filhos; sendo que, na data fatídica já estavam separados há cerca de 03 (três) anos, período durante o qual
Maria
passou a se relacionar amorosamente com o denunciado
PEDRO
.

No dia dos fatos, dessume-se que o ofendido dirigiu-se à casa de sua ex-companheira para buscar as filhas e ficou por alguns minutos conversando com
Maria
; momento em que o acusado, presumindo que
Edson
discutia com a genitora das crianças, o interpelou e ordenou que saísse do local, dando início a uma acalorada discussão, que evoluiu para vias de fato; tendo o ofendido, na sequência, deixado a residência, enquanto
PEDRO
adentrou um dos cômodos do imóvel e muniu-se de uma arma de fogo.

Passado algum tempo,
Edson
retornou à residência para buscar a filha mais velha, ocasião em que o réu se levantou, veio em direção à vítima e percutiu 06 (seis) disparos de arma de fogo, fazendo com que esta caísse desfalecida acerca de 50 (cinquenta) metros do local. Após os fatos,
PEDRO
foragiu do local, tendo se apresentado na Delegacia para prestar esclarecimento somente três dias após a prática delitiva.

Por tais motivos,
PEDRO ALVES TEIXEIRA
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal; e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do júri, restou
pronunciado
pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do mesmo Códex, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da alegada legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sinal, volvendo-se às razões trazidas pela i. defesa, conquanto indique almejar a impronúncia do acusado, é possível concluir
, que, em verdade, pugna pela
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao trazer como
única tese a alegação de legítima defesa.

A saber, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na absolvição sumária do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de todos os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência (ID 175662896 – págs. 11/13), no termo de apreensão (ID 175662896 – pág. 31), nos relatórios policiais (ID 175662896 – págs. 20/24; ID 175662896 – págs. 49/52), no laudo necroscópico (ID 175662896 – págs. 18/19), na certidão de óbito (ID 175662896 – pág. 15), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
PEDRO ALVES TEIXEIRA
no ilícito, notadamente porque admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, desferiu os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, justificando, porém, que muniu-se do artefato bélico após discutir e entrar em luta corporal com o ofendido, acrescentando que somente percutiu os disparos porque, quando já estava indo na via pública, indo embora da residência de sua companheira, deparou-se com
Edson
vindo em sua direção empunhando uma faca, ao mesmo tempo em que dizia
“vou te matar seu filho da puta”

sic
.

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua defesa, diante do prévio desentendimento ocorrido entre ambos e da aparente intenção homicida de
Edson
, acabou valendo-se do armamento que portava, efetuando quatro disparos que atingiram a vítima.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
PEDRO ALVES TEIXEIRA
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

Na
fase extrajudicial
,
Maria Francisca Pereira do Nascimento
(
ID 175662896 – págs. 26/27
), esclareceu que conviveu maritalmente com
Edson Nei Francisco dos Santos
por aproximadamente 09 (nove) anos, e na constância da relação, tiveram três filhas; estando o casal separado há cerca de três anos, interregno durante o qual a depoente passou a se relacionar com a pessoa de
PEDRO ALVES TEIXEIRA
.

Especificamente sobre os fatos ora em análise, disse que por volta das 18h00min do dia fatídico,
Edson
foi até sua casa para buscar as crianças e, nessa ocasião, ficaram conversando a respeito de determinado assunto relacionado à filha mais velha; acrescentando, outrossim, que
Edson
naturalmente falava em tom muito alto e, por isso, acreditando que o ofendido estava sendo grosseiro,
PEDRO
– que já estava sob efeito de bebida alcoólica –, interveio na conversa e ordenou que
Edson
fosse embora, dando início a uma acalorada discussão entre ambos, que evoluiu para vias de fato, após o que Edson deixou o local em sua motocicleta e
PEDRO
adentrou a residência.

A declarante afirmou, ainda, ser de seu conhecimento o fato de que o companheiro mantinha a posse de um revólver calibre .38, motivo pelo qual
“ao vê-lo entrar na casa onde eles conviviam, deduziu que ele se armou com ela”

sic
.

Por fim, a declarante esclareceu que algum tempo depois,
Edson
retornou ao local para buscar a filha mais velha e
“em
tal instante Teixeira se levantou e saiu em direção de onde Edson se encontrava, sendo que então passou a ouvir sons característicos de disparo de arma de fogo
. Que
antes dos referidos disparos diz ter ouvido a sua filha mais velha ter gritado para que Edson Nei corresse dizendo: 'corre que ele vai te matar'
. Que logo depois saiu na rua e verificou que Edson Nei se encontrava morto por disparos de arma de fogo defronte a uma sorveteria localizada cerca de cinquenta metros de sua casa.
Que apesar de não ter visto diz estar convicta que foi Pedro Alves Teixeira quem atirou e matou Edson Nei.

Que após tais fatos Pedro Alves se evadiu do local e não mais o viu
(...) depois dos fatos verificou que o revólver .38 de Pedro Alves não estava mais no local onde ele o guardava em sua casa” sic
.

E muito embora, ao ser inquirida em Juízo, a declarante
Maria Francisca Pereira do Nascimento
tenha alterado a versão inicialmente sustentada na Delegacia, em uma aparente tentativa de eximir o seu então companheiro do delito que lhe é imputado, ao fim e ao cabo,
confirmou
perante o magistrado
a quo
que
PEDRO ALVES TEIXEIRA
foi o responsável pelos disparos que atingiram
Edson
e causaram sua morte
.

Corroborando tais declarações, tem-se o relato judicial do Policial Civil
Vivalci Silva Souza
que, ratificando a versão apresentada na Delegacia (ID 175662896 – pág. 34), afirmou que
além de confessar ter ceifado a vida de
Edson
porque este o havia agredido
,
PEDRO
apontou o local exato onde havia descartado o artefato bélico utilizado na consumação do ilícito,
tendo sido o próprio declarante o responsável por efetuar a arrecadação do armamento (ID 175664670).

Tem-se, ainda, o relato de
Caroline Pereira dos Santos
(ID 175662896 – págs. 28/29; ID 175664670), filha da vítima, a qual, em ambas as fases da persecução criminal foi firme e coerente ao indigitar
PEDRO ALVES TEIXEIRA
como o autor dos disparos que ceifaram a vida de seu genitor.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime se considerado que, ao que se vê dos autos, o ofendido foi atingido de inopino, no momento em que retornou à residência de sua ex-companheira para buscar a filha mais velha.

A propósito, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir se houve moderação no ato de desferir contra a vítima, no mínimo,
quatro disparos com arma de fogo
, os quais atingiram-lhe nas regiões occipital direita, terço superior e lateral do braço esquerdo, esternal a nível do manúbrio, terço superior face medial do braço direito, subescapular esquerda e escapular direita, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 175662896 – págs. 18/19.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

PEDRO ALVES TEIXEIRA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJe 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO ALVES TEIXEIRA
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara
/MT, nos autos da ação penal n.º 0004120-98.2013.811.0018 – cód. 61499.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023